Tribunal: STF
Processo: RE 1306254
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de recurso extraordinário fundado na letra a do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. 1. EXISTINDO LEI QUE DISCIPLINA A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NO PERÍODO (LEI N°. 7.799/89), É VEDADO AO JUDICIÁRIO SUBSTITUIR O INDEXADOR LEGAL POR OUTRO QUE LHE PAREÇA MAIS APROPRIADO, POR AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. 2. É O BTNF O INDEXADOR UTILIZADO PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ANO- BASE DE 1990. 3. TENDO SIDO EXCESSIVAMENTE ONEROSA A CARGA TRIBUTÁRIA DAS EMPRESAS EM 1990, RESOLVEU O FISCO POR CRITÉRIOS POLÍTICOS, COMPENSAR, POR LEI, O TRIBUTO. TAL COMPENSAÇÃO NÃO PODE SER EFETIVADA DE OUTRO MODO QUE NÃO A ESPECIFICADA EM LEI. 4. APELO IMPROVIDO.



    A parte recorrente alega que a Lei nº 8.200/91, ao reconhecer a devolução da diferença entre o BTN e o IPC de forma parcelada teria afrontado o o art. 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta, ainda, a impossibilidade de retroação da Lei 8.200/91, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicável nos balanços e demonstrações financeiras apresentados antes da edição da referida lei (período-base de 1990). 



    Em síntese, segundo a parte recorrente,



    “a Lei nº 7799/89 e 8.200/91 são flagrantemente inconstitucionais. A uma porque violam o conceito de renda estipulado no art. 153, III da Constituição Federal. A duas visto que afrontam o disposto no artigo 145, § 1º da Carta da República. A três por ofensa ao art. 150, III, “a” do Texto Maior. A quatro haja vista descumprirem comando inserto no artigo 150, III, “b” da CF. A cinco pois infringem o artigo 148 da Carta Magma.”



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento RE nº 208.526/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 20.11.2013, declarou a inconstitucionalidade do artigo 30, § 1º, da Lei nº 7.730/89, e do artigo 30, caput, da Lei nº 7.799/89, que estabeleceram a Obrigação do Tesouro Nacional – OTN no valor de NCz$ 6,92, para o ano-base de 1989, como parâmetro balizador da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas daquele ano e dos subsequentes, bem como determinou a aplicação do resultado do julgamento ao regime da repercussão geral em relação ao correto índice a ser utilizado na correção monetária das demonstrações financeiras do ano base de 1990, objeto do RE nº 242.689/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Por sua vez, no RE 201.465-6/MG, o Plenário da Corte concluiu pela constitucionalidade do art. 3º, I da Lei nº 8.200/91 (com a redação dada pela Lei 8.682/93), chancelando a dedução em seis anos, a partir de 1.993 (25% em 1.993 e 15% de 1.994 a 1.998), ficando prejudicado o pedido em torno da ilegalidade do Decreto 332/91, que postergava para o exercício financeiro de 1.994 o ajuste, uma vez que perdeu a eficacia antes de produzir efeitos práticos.



    No referido julgamento foram afastadas todas as alegações de inconstitucionalidades suscitadas pela ora recorrente, conforme ementa que segue:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AO ANO-BASE 1990. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA ESTABELECIDA NO ART. 3º, INC. I, DA LEI N. 8.200/1991. RECONHECIMENTO POSTERIOR DE INCIDÊNCIA DE ÍNDICE DIVERSO DO ADOTADO À ÉPOCA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO DIFERIDO NO TEMPO. DEDUÇÃO NA DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL. OPÇÃO POLÍTICO-LEGISLATIVA ADOTADA PARA TORNAR MENOS GRAVOSA A CARGA TRIBUTÁRIA DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DE INDEXADORES ECONÔMICOS INCIDENTES NA ESPÉCIE. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, DO NÃO CONFISCO, DA IRRETROATIVIDADE, DA ISONOMIA E DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Ademais, no julgamento do RE nº 545.796/RJ, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno reafirmou a tese fixada por esta Corte no RE 201.512/MG, no sentido de reconhecer a constitucionalidade da sistemática estabelecida no artigo 3º, inciso I, da Lei 8.200/1991 para a compensação tributária decorrente da correção monetária das demonstrações financeiras de pessoas jurídicas no ano-base 1990.



    O acórdão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário. 2. Constitucional e tributário. 3. Controvérsia acerca do diferimento promovido pela Lei 8.200/1991 para compensação tributária decorrente de correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas do ano-base de 1990. 4. Correção monetária do balanço patrimonial. IPC e BTN. 5. Reafirmação da mesma tese fixada por esta Corte no julgamento do RE 201.512/MG, Rel. para o acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe 11.4.2016, no sentido de reconhecer a constitucionalidade do 3º, I, da Lei 8.200/1991. 6 . Recurso extraordinário a que se nega provimento.



    Dessa forma, contrariamente ao que decidido pelo Tribunal de origem é inconstitucional a Lei nº 7.799/89, no que estabeleceu a Obrigação do Tesouro Nacional – OTN, no ano base de 1990, para correção das demonstrações financeiras. Todavia, no que se refere ao art. 3º da Lei nº 8.200/91, o acórdão recorrido não diverge do entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado em sede de repercussão geral.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso tão somente para afastar o BTNF como indexador utilizado para a correção monetárias das demonstrações financeiras do ano-base de 1990, reconhecendo, no entanto, a constitucionalidade da sistemática estabelecida no art. 3º da da Lei nº 8.200, como decidido nos RE nº 201.465-6/MG e RE nº 545.796/RJ.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente